Tribunal: TJDFT
Processo: 0730060-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0730060-03.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO HIGOR DA SILVA NETTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Considerando o demandado pelo autor/apelante a esta instância revisora via do derradeiro petitório e da documentação[1] que, conjuntamente, coligira ao fólio processual, a despeito da possibilidade de conhecimento ou não dos elementos colacionados, diga o réu/apelado, em 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, sobre os documentos acostados e a pretensão antecipatória. Na sequência, tornem os autos conclusos para ultimação do exame da tutela provisória de urgência requestada. I. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 73866048 (fls. 338/345) e documento ID 73866050 (fls. 347).